Tribunal: TJES
Processo: 5001124-53.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001124-53.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRIK LIMA PEREIRA
RECORRIDO: TROCAFONE S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001124-53.2022.8.08.0004

RECTE.:
PATRIK LIMA PEREIRA

RECDO.:
TROCAFONE – COMERCIALIZAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
.
ERRO GROSSEIRO EM VALOR DE TELEFONE EM PROPAGANDA. VALOR MENOR DA METADE DO MERCADO. PLEITO DE CUMPRIMENTO DA OFERTA. DANOS MORAIS
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE

PROVIDO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO ESTORNO PELA RÉ. DANOS MATERIAIS. EM DOBRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS.
REFORMA
DA SENTENÇA

EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id 5764494).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5764490), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5764174), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “(...
)
O erro grosseiro é aquele erro latente, que facilmente o consumidor tem condições de verificar o equívoco, por fugir ao padrão normal do que usualmente acontece, nitidamente como ocorreu no caso em apreço.
Por oportuno, extrai-se dos autos que o produto adquirido pela parte requerente (
um aparelho celular Samsung Galaxy A50 128GB Branco, usado
), no dia
01/07/2022
, foi anunciado pelo valor de
R$ 319,00
(
trezentos e dezenove reais
), quando na verdade, em uma rápida pesquisa na
internet
verifica-se que o mesmo, ainda que usado, custa pelo
menos o dobro
do indigitado montante, circunstância que corrobora a linha argumentativa da parte requerida, de que se trata de hipótese de um erro grosseiro. Para além disso, verifica-se que a parte requerida verificou rapidamente o equívoco, tendo informado o consumidor o erro, o cancelamento da compra e restituído o valor pago pelo produto, mesmo tendo a parte requerente insistido na entrega do produto, isso, por si só, não afastar a existência de erro grosseiro do valor indicado pelo produto e, ainda que a parte requerida em mensagem do mesmo dia da compra tenha garantido a entrega, referido fato não é absoluto em afastar o erro, já que a atendente passou informação constante em sistema, justamente o que apresentou problema da indicação do valor do produto. Nesse caso, a relação contratual, acima de tudo, conforme nos informa o artigo 4º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, deve buscar o equilíbrio das partes e a verificação da boa-fé objetiva, de modo a evitar vantagem desmerecida para qualquer dos envolvidos no negócio jurídico. Assim, por se tratar de uma clara hipótese de erro grosseiro, tenho que o pedido de cumprimento da oferta não merece ser acolhido. Por fim, quanto aos danos morais, de igual modo, insta notar que tem como pressuposto
sine qua non
de seu acolhimento a resolução das questões prejudiciais de que ora se cuida, concernente ao pedido já analisado. Logo, frente a esse aspecto, também inexiste ilicitude a legitimar a compensação por danos morais.

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.
”

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e compensação por danos morais
, sob argumento que

a empresa ré/recorrida
ofertou aparelho telefônico em sua plataforma, contudo, teria errado grosseiramente acerca do valor do objeto, de modo a cancelar a compra realizada pelo autor. Ocorre que o consumidor, insatisfeito com o imbróglio, ingressou com a presente demanda em Juízo para compelir a demandada a cumprir a oferta ou, subsidiariamente, seja condenada ao apagamento de indenização por danos materiais (estorno) e danos morais.

Em suma, o
Juízo Sentenciante

julgou improcedente os pedidos prefaciais sob o entendimento de que
em se tratando de hipótese de erro grosseiro, inexiste dever de cumprimento de oferta.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia
m
a reforma da r. Sentença,
reforçando os pedidos prefaciais.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia
ao
requerid
o
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

D
ito isso, em breve resumo da lide, tem-se que

o autor comprou na plataforma da ré

celular Samsung Galaxy A50 128GB Branco, usado
, no dia
01/07/2022
,
que estava anunciado pelo
valor de
R$ 319,00
(
trezentos e dezenove reais
), contudo, após a compra a ré teria percebido seu erro e cancelado a compra e estornado o valor para o requerente.

Traçadas tais premissas
,
em que pese a tese recursal de compelir a empresa recorria em cumprir com o que ofertado, entendo que não prospera, isso porque
a jurisprudência pátria se mostra consolidada no sentido de afastar o princípio da vinculação à oferta,
na
s
relações de
consumo, quando evidenciada a discrepância entre o valor
ofertado e a média de mercado
do produto supostamente anunciado e, no caso dos autos, o produto a que
o
autor alega ter adquirido
(a
parelho celular de modelo
Samsung Galaxy A50 128GB Branco,
usado
) custa, em média,
R$
650,00
(
seiscentos e cinquenta
reais)
e o produto adquirido, R$
319,00
(
trezentos e dezenove reais
),
menos da metade
do valor de mercado, o
que afasta o dever do fornecedor no cumprimento da oferta
, inexistindo propaganda enganosa ou artifício ardil para captação de clientela, em verdade,
a conduta da autora refoge ao que
se espera do homem médi
o, em ao menos, desconfiar da oferta
e solicitar informações antes de aderir a ela, certo de que, após, poderia ter
exercido o direito de arrependimento
(art. 49, CDC)
e solicitado a devolução dos valores desembolsados,

motivo em que comungo com a r. Sentença de improcedência do pedido de obrigação de fazer.

Consumidor.
Vinculação do fornecedor à oferta. Erro grosseiro. Configurado.
Produto anunciado por valor que representa 20,36% do valor de marcado.
Falha evidente
. Ofensa ao princípio da isonomia. Não demonstrado. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Provimento do recurso negado. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0000111-56.2022.8.26.0634; Relator (a): Fernanda Teixeira Salviano da Rocha; Órgão Julgador: 2º Turma Cível e Criminal; Foro de Tremembé - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 04/07/2022; Data de Registro: 04/07/2022)

Recurso inominado. Relação de consumo. Consumidor pretende fazer cumprir a oferta de uma "Lava Seca Smart LG com inteligência artificial" e uma "Geladeira Samsumg Evolution" pelo valor de R$419,90 cada item.
Princípio da vinculação da oferta não é absoluto. Erro grosseiro evidente em razão de falha no sistema
. Preços que indicam
aproximadamente 10% a 20% dos valores reais dos produtos.
Fornecedora que cancelou a compra e estornou o valor na sequência. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Sem honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. TJSP; Recurso Inominado Cível 1013179-98.2021.8.26.0114; Relator (a): Roberta Cristina Morão; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível; Foro de Campinas - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 14/01/2022; Data de Registro: 14/01/2022)

Recurso Inominado. Código de Defesa do Consumidor.
Vinculação do fornecedor à oferta veiculada. Erro material grosseiro. Nítida discrepância do valor do produto praticado no mercado
. Afastamento do Princípio da vinculação. Observância da boa-fé objetiva e da vedação do enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Negado provimento ao recurso.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 0002045-26.2015.8.26.0042; Relator (a): Adriana Aparecida de Carvalho Pedroso; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Altinópolis - Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Altinópolis; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 08/03/2018)

De outra esteira, em que pese o respeito ao Ilmo. Juízo sentenciante, invertendo o ônus da prova, nos molde do diploma consumerista pátrio, e em análise detida dos autos, não há prova da devolução do valor dispendido pelo consumidor, em verdade, em contestação (Id. 5764165) é possível verificar que a ré requer a conta bancária do requerente para pagamento do estorno e em audiência (Id. 5764170) houve tentativa de acordo de pagamento, ora, por consectário lógico, não há razão para propor acordo quando se possui prova do dito estorno.

Nesse diapasão, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade e incontroverso também o gasto do consumidor relativo a compra de objeto disponibilizado pela demandada,
voto pela reforma da r. sentença para condenar a ré/recorrida
ao pagamento de indenização por danos materiais que se fixa em R$ 638,00 (seiscentos e trinta e oito reais), já em dobro, na forma do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, pelo fato de que a ausência de estorno, por um ano, não se deve considerar como engano justificável,
corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data da citação.

Para pertinência, jurisprudências:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPRA DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA JUSTA REMUNERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A relação jurídica existente entre as partes litigantes é tipicamente de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, por se tratar de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo desnecessária, portanto, a comprovação de culpa por parte da requerida – O pagamento de produto não entregue, sem que tenha havido o respectivo estorno da quantia, acarreta a sua restituição, em dobro, à luz do disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC, se configurada a má-fé da fornecedora – Restam evidenciados os danos morais, comprovada a falha na prestação do serviço, por não ter sido entregue o produto adquirido pelo consumidor na internet e, tampouco, restituída a quantia paga por este – À fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização – Deve ser mantido o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença com observância dos princípios da proporcionalidade e da justa remuneração do advogado.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
COMPRA PELA INTERNET
. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
PRODUTO NÃO ENTREGUE. REPETIÇÃO EM DOBRO — ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO
, CDC. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR FOI COBRADO (E PAGOU) POR DÍVIDA DE PRODUTO NÃO ENTREGUE.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO
, POSTO QUE NÃO CARACTERIZOU O “ENGANO JUSTIFICÁVEL”. VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE E JÁ ESTORNADO (R$ 3.061,70) – MOTIVO PELO QUAL O AUTOR FAZ JUS A MAIS R$ 3.061,70. DANO MORAL CONFIGURADO – ENUNCIADO 8.1. DESCASO COM O CONSUMIDOR. CONTRATEMPOS E DISSABORES VERIFICADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO EM R$ 1.500,00 QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (JUROS LEGAIS DESDE O EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA SENTENÇA SINGULAR). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
R
esolve esta 1º Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos exatos termos do vot
o
(TJPR - 1º Turma Recursal - XX00C-13.2012.8.16.0182 - Curitiba - Rel:: Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa - ). 03.06.2013)

Por fim
, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
haja vista o autor não ter aferido êxito na devolução de produto comprado e a seguir cancelado pela empresa ré
um ano após o referido dispêndio
, ademais,
insta consignar ainda que o consumidor tentou, por mais de uma vez, resolver o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos,
voto pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré

e, reativamente ao
quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,

necessária se faz a fixação do montante de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida,
com
juros e
correção monetária desde a data do arbitramento, segundo Súmula 362 do STJ.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto,
e
lhe
CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
,
reformando
a
r. sentença objurgada,
em parte,
para
reconhecer falha na prestação de serviços do réu/recorrido e, com isso,
JULGAR PROCEDENTE o pedido de danos materiais, para CONDENAR
o
requerid
o

TROCAFONE – COMERCIALIZAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA
, ao pagamento de indenização por danos materiais
ao
autor
PATRIK LIMA PEREIRA

fixados em
R$ 638,00 (seiscentos e trinta e oito reais)
,
corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data da citação,
assim como reconhecer lesão a direito personalíssimo e CONDENAR o réu/recorrido ao pagamento de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais) relativos a indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir deste julgamento.
Fica mantido os demais termos da sentença.

Diante do provimento do recurso, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)